Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO SCHMALTZ - CPF: 232.487.001-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCIO AUGUSTO GUARIENTE - CPF: 563.247.909-91 (APELANTE), CAMILO MIGUEL ZANDONADE - CPF: 157.610.298-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO PROMOVIDA PELOS ARRENDADORES – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CARTA DE ANUÊNCIA DE PENHOR AGRÍCOLA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal, visando examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada no imóvel de posse do devedor dos Apelantes e, diante da demonstração de que estes anuíram com o penhor da totalidade da safra, com expressa autorização de pagamento à embargante antes de qualquer pagamento do arrendamento, relativo ao período agrícola consignado no contrato, impõe-se a manutenção da sentença que desconstituiu a constrição da safra de soja, posto que indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ ROBERTO SCHMALTZ
e outros
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
, nos
Embargos de Terceiro n.o 1003742-17.2017.8.11.0041, opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
, julgou procedente o pleito autoral, para tornar definitiva a posse da embargante da quantidade de 66.629 sacas de soja de 60 KG que havia sido arrestada pelos embargados, nos autos de execução de n. 1001381-27.2017.8.11.0041 e 1001387-34.2017.8.11.0041.

Os Apelantes alegam, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de novas provas. Aduzem que a prova pericial não foi indeferida, mas postergada a análise após a Audiência de Instrução e Julgamento, mas que o patrono dos Apelantes não foi intimado da redesignação da audiência e indeferido o pedido, renovado em sede de razões finais, pela sentença.

Explanam que “a soja objeto de ambas as demandas é oriunda de uma produção que abrangia não somente a fazenda Colomba dos Apelantes, mas outras fazendas, razão pela qual, não só os Apelantes eram “devedores” frente a Apelada, mas outros produtores, o que EXIGE, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, uma análise minuciosa do que já foi levantado pela Apelada ADM DO BRASIL LTDA em relação aos outros produtores e em confronto com a quantidade aqui arrestada.”

Sustentam ser imprescindível a realização de prova pericial, tomando como base em todos os romaneios, a fim de que se faça a contabilidade do que já fora efetivamente pago, por meio da Fazenda Colomba e das outras em que o Sr. Camilo Miguel Zandonade plantava, bem como se existe algum valor remanescente.

Defendem a iliquidez do título, vez que a Apelada direciona a integralidade dos débitos referentes ao penhor agrícola apresentado por si mesmo, sobre o imóvel rural Fazenda Colomba, enquanto tais valores não são exigíveis única e exclusivamente da referida propriedade, mas de diversas outras.

Consignam que o próprio valor do débito é controverso, vez que já houve entrega parcial do produto soja, “sem que a Apelada tenha trazido aos autos quaisquer romaneios que comprovem a balancete de créditos e débitos”. (SIC)

Asseveram a ausência de validade da carta de anuência, pois posterior ao contrato de arrendamento e seus aditivos e ausente a ausência de assinatura de todos os proprietários, vez que um deles era falecido.

Pontuam que o “próprio contrato de arrendamento, anterior a própria carta de anuência, determina que QUALQUER carta de anuência posterior ao referido contrato, como a apresentada pelo Embargante, incida ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE sobre os valores EXCEDENTES”.

Com essas considerações, requerem o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para “fase de saneamento, devendo ser determinada ainda a realização de prova pericial com base nos romaneios de transporte/recebimento de soja em relação à Fazenda Colomba e as demais onde o Sr. Camilo Miguel Zandonade plantava, a fim de realizar um balanço acerca do que de fato foi recebido pelo Apelada em relação à soja total plantada e a quantidade pretendida pelos Embargos de Terceiro”.

Pugnam pelo acolhimento da preliminar de iliquidez da obrigação perseguida, para reformar a sentença e julgar o feito improcedente. No mérito, requestam o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a ausência de eficácia da carta de anuência “em relação à soja que competia ao falecido proprietário da Fazenda Colomba, Sr. Milton Carvalho, restando reservado a quantidade/valor equivalente em favor de seus herdeiros, devendo ainda serem intimados pessoalmente para comporem as ações correlacionadas para que manifestem os seus interesses, bem como a apuração de valores em fase de liquidação de sentença”.

Por fim, requerem a condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa defendido pelos Apelantes, em que pugnam pela realização de perícia contábil, tem-se que os argumentos esposados e análise da necessidade de produção da prova está intimamente ligado com os argumentos de mérito, assim como a tese de ausência de liquidez, com apreciação nesta oportunidade.

Os Apelantes se insurgem contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiros opostos, ao argumento de ausência de liquidez do título, frente a controvérsia acerca do valor do débito e ineficácia da carta de anuência.

Os embargos de terceiro foram manejados pela Apelada, pleiteando, liminarmente, a suspensão do arresto deferidos aos Embargados/Apelantes até o cumprimento integral do contrato do Sr. Camilo Miguel Zandone, determinação de reintegração de posse da soja arrestada. No mérito, pugnaram pela confirmação da liminar.

O MM. Juiz
a quo
julgou procedente os embargos de terceiro, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo
:

“(...) Dessa forma, entendo que a prova documental acostada juntamente com a peça inicial se mostra bastante convincente, e demonstra suficientemente a posse e propriedade da embargante sobre o bem.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. (...)

Ante o exposto, confirmo a liminar de id. 5892099 e, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de terceiro para tornar definitiva a posse da embargante da quantidade de 66.629 sacas de soja de 60 KG que havia sido arrestada pelos embargados, nos autos de execução de n. 1001381-27.2017.8.11.0041 e 1001387-34.2017.8.11.0041.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da embargante, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, segundo as diretrizes do art. 85, §2o, do CPC. Traslade-se cópia da presente sentença para os feitos executivos de n. 1001381- 27.2017.8.11.0041 e 1001387-34.2017.8.11.0041. (...)” (ID. 104012522).

A exordial

consigna que a Apelada firmou, em 05/07/2016, com Camilo Miguel Zandonade, o contrato no 1323P70340S, para a compra de 13.297.343 Kg

de soja, equivalentes a 221.622,38 sacas de 60 Kg, com prazo de entrega entre 01/02/2017 e 28/02/2017, pagando antecipadamente a quantia de R$ 12.124.960,00, prevendo o contrato o plantio da safra 2016/2017, vendida à Embargante/Apelada, em diversos imóveis, dentre os quais a Fazenda Colomba de propriedade dos Embargados/Apelantes, com a constituição de Penhor de 1° grau e sem concorrência de terceiros à Embargante/Apelada, sobre a safra colhida no imóvel, “devidamente registrado sob o n° 6.681, às fls. 01F do Livro n° 03 da Tabelionato do 1° Ofício da Comarcar de São José do Rio Claro”. (ID. 104001420 - Pág. 2).

Destaca ainda que “considerando que o Sr. Camilo Miguel Zandonade arrendou o imóvel dos Embargados para plantio, e, tendo em vista o penhor conferido à Embargante, os Embargados assinaram em 05/07/2016 carta de anuência ao penhor, com expressa autorização de pagamento à embargante antes de qualquer pagamento do arrendamento”

Tem-se que os Apelantes são Exequentes na execução n° 1001381-27.2017.811.0041, onde cobram débito do arrendamento rural devido pelo Sr. Camilo Miguel Zandonade na Fazenda Colomba. Pleitearam e obtiveram liminar de arresto e remoção de 66.629 sacas de 60 Kg de soja, que a Apelada afirma ser de sua propriedade e posse, culminando com a propositura da presente ação de embargos de terceiro.

Importa destacar que a finalidade dos Embargos de Terceiro é a defesa da posse/propriedade por aquele que tem seus bens ameaçados/constritos em razão da dívida de outrem.

Esta é a inteligência direta do art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Restou demonstrado nestes autos, que no cumprimento do arresto determinado no feito executivo em comento, fora constrito indevidamente, em favor dos Apelantes, uma vez que recaíram sobre sacas de soja que são objeto de contrato no 1323P70340S, para a compra de 13.297.343 Kg de soja, equivalentes a 221.622,38 sacas de 60 Kg, com prazo de entrega entre 01/02/2017 e 28/02/2017, firmados entre a Apelada e o arrendatário Sr. Camilo Miguel Zandonade.

Denota-se que a carta de anuência (ID. 104001424 - Pág. 1/5), firmada pelos Apelantes/Embargados, acostada aos autos expressamente a autoriza a constituição do penhor sobre toda a safra 2016/2017 e 2016/2017 e a preferência da Apelada/Embargante receber antes destes por contratos de financiamento de safra com ele firmados.

Em relação a ausência de assinatura da carta de anuência por um dos proprietários da área (Milton Carvalho), já falecido, tem-se que além de aparentemente importar em inovação recursal, se observa que o referido documento foi assinado pela viúva deste, Aparecida Alves de Carvalho.

Quanto ao argumento de iliquidez do título, este não se sustenta, uma vez que o valor está expressamente estampado no contrato no 1323P70340S. Necessário ainda destacar, como bem pontuado na sentença, que a “assinatura da carta de anuência em data posterior ao contrato de arrendamento mercantil tal fato não impede a concretização do penhor da totalidade da safra pela embargante. Isso porque o documento se reveste dos requisitos legais, e obriga as partes ao cumprimento das obrigações pactuadas”.

Ainda destacando o consignado na carta de anuência de que “Autorizamos, outrossim, ao aludido senhor constituir, quando julgar necessário por esta empresa, penhor da totalidade da safra relativa ao período agrícola de 2016/2017 e 2017/2017, das lavouras existentes ou que venham a ser formadas no imóvel acima descrito”, de modo que não se mostra efetiva a produção de prova pericial, para elucidar a questão, ademais o Extrato do Contrato (ID. 104012483) carreado aos autos com a impugnação à contestação pontua que a quantia a ser entregue, estipulada em contrato é de 13.297.343 kg de soja em grãos, havendo a entrega, naquela oportunidade de 9.985.252 kg.

Pontua-se ainda que o devedor do contrato de compra e venda de soja em estudo é exclusivamente Carlos Miguel Zandone, sendo o penhor realizado em outros três imóveis, além do de propriedade dos Apelantes.

Dessa forma, entendo que a prova documental acostada aos autos se mostra bastante convincente, e demonstra suficientemente a posse e propriedade da Apelada/Embargante sobre o bem.

No que tange aos honorários advocatícios, estabelecido pela sentença recorrida em “15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, segundo as diretrizes do art. 85, §2o, do CPC”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022